Tribunal: TJPA
Processo: 0809688-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809688-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

AGRAVADO: ALVES & LIMA MOVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pre-Executividade oposta pela executada, ora agravante, nos termos do art. 803 do CPC, ante a necessidade de dilação probatória para análise dos fatos trazidos aos autos.

2. Pretende a agravante com presente recurso reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que, a partir das imagens fotográficas e vídeo anexados aos autos, é possível se verificar a existência de ferrugem nos equipamentos, demonstrando claramente que estes teriam sido fabricados com material diverso do contratado - inox, e, portanto, em desacordo com as notas fiscais apresentadas, razão pela qual, entende ser desnecessária a dilação probatória.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. A
exceção
de pre-executividade é construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível, em hipóteses excepcionais e restritas de evidente ausência ou nulidade do título executivo, bem como quando presente a falta de pressupostos processuais e ou condições da ação.

5. Assim, verificada a presença de vício ou nulidade que macule a execução e impeça a formação de uma relação processual válida, bem como a violência a que é submetido o executado pela realização dos atos executórios, têm admitido a doutrina e a jurisprudência a apresentação de exceção de pre-executividade, a fim de que o devedor possa obstar essa execução ilegal, sem submeter-se à violência da constrição.

6. Por se tratar de instituto de cognição sumária, a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade.

7. No caso em questão, ao contrário do que alega a executada, ora agravante, não há prova nos autos que leve a demonstrar que
a partir das imagens fotográficas anexadas, ainda que seja possível se verificar a existência de ferrugem nos equipamentos, não tem como afirmar de forma inequívoca de que se trata dos mesmos produtos oriundos das notas fiscais e/ou da compra, ora questionada, o que por si só, já
demonstra a necessidade dilação probatória, razão pela qual, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
NEW MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
., e ora agravado
ALVES & LIMA MOVEIS LTDA – ME
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809688-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

HIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF

AGRAVADA:
ALVES & LIMA MOVEIS LTDA – ME.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NEW MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
., inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
(processo nº 0801442-39.2021.8.14.0301), rejeitou a Exceção de Pre-Executividade, tendo como ora agravada
ALVES & LIMA MOVEIS LTDA – ME
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada New Médica Comercio e Serviços de Produtos Hospitalares LTDA - ME, nos termos do art. 803 do CPC/2015, haja vista a necessidade de dilação probatória para análise dos fatos trazidos aos autos. Em consequência, segue rejeitada a tutela de evidência.”

Inconformada, a ora agravante
NEW MÉDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME.
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 6274316).

Alega que os títulos executivos apresentados pela exequente, ora agravada, encontram-se eivados de diversos vícios, razão pela qual, na ocasião, apresentou a referida exceção, afirmando: 1) Falsidade da nota fiscal executada; 2) Descumprimento contratual da agravada, ante o fornecimento de produtos de má qualidade efetivamente inservíveis e, 3) Existência de coação na emissão dos cheques executados.

Afirma que a decisão do Juízo de origem não pode prevalecer, uma vez que, a partir das imagens fotográficas anexadas aos autos, é possível verificar a existência de ferrugem nos equipamentos, demonstrando claramente que estes teriam sido fabricados com material diverso do contratado - inox, e, portanto, em desacordo com as notas fiscais apresentadas, razão pela qual entende ser desnecessária a dilação probatória.

Esclarece que a primeira nota fiscal emitida (em 26/05/2020, às 15:06 horas) foi a de número 315200014828870, conferindo à totalidade dos valores comprados no total de R$358.500,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais) e, logo após, às 16:14 horas do dia 26/05/2020, emitiu-se a NF de número 315200014841780 (objeto da execução), no valor de R$710.000,00 (setecentos e dez mil reais).

Destaca que na nota fiscal juntada pela agravada (ID 22317235), é de difícil visibilidade a assinatura nela constante, sendo impossível verificar se esta pertence, de fato, a algum representante da empresa agravante, somado ainda ao fato de que a duplicada (título executivo) juntada aos autos (ID 30489071) está desprovida de assinatura no campo “sacado”, demonstrando claramente que a exequente não comprovou a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

Assevera restar presentes todos os requisitos para a concessão de medida liminar, uma vez que

a demora na tramitação do recurso implicará em um prejuízo de difícil ou até de impossível reparação, pois com o prosseguimento da execução, estará a agravante na iminência de sofrer atos constritivos de seu patrimônio, o que, em função do alto débito executado, lhe ocasionará grave prejuízo, além de interferir de maneira significativa nas suas atividades comerciais, restando, assim, atendido o requisito do perigo na demora (periculum in mora).

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão interlocutória ora combatida, para apreciação dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6617487).

Em sede de contrarrazões (ID 6808748), pugna a agravada pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 29873857 - Autos originários),
in verbis
:

“Trata-se de Exceção de Pré Executividade oposta por New Médica Comercio e Serviços de Produtos Hospitalares LTDA - ME em face de Alves & Lima Moveis LTDA

Após citado, para responder a Ação Executiva, no importe de R$ 454.494,10 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), o excipiente opôs a presente exceção alegando falsidade da nota fiscal apresentada, em virtude da adulteração dos valores dos bens adquiridos, a sustação dos 03 cheques, por motivo de coação sofrida, por ato da Excepta e a constatação de defeitos nos utensílios hospitalares fornecidos, que se apresentaram sem o revestimento de inox, o que lhe ocasionou a ferrugem precoce.

A Exceção de Pré Executividade está apta a ser apreciada pelos fundamentos doravante apresentados.

É o que se tem para relatar. Passa-se a decidir:

Prefacialmente, mister elucidar que o CPC/2015 não mencionou expressamente o instituto da exceção de Pré- Executividade como forma de defesa, nas ações de Execução.

Nada obstante, o art. 803 do CPC trouxe a possibilidade da análise, de oficio, de nulidade presentes nas demandas executivas, independentemente de embargos a Execução. Em sendo assim, a exceção continuará a ser apreciada como uma forma atípica de defesa do Executado. vejamos:

"Art. 803. É nula a execução se:

I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.").

Em sua obra, o ilustre professor Daniel Amorim Assunção Neves ressalta o posicionamento do c. STJ quanto a propositura da Exceção de Pré executividade e a presença de requisitos indispensáveis, quais sejam:

“O Superior Tribunal de Justiça é tranquilo na admissão da Exceção de pré executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de oficio e não haja a necessidade de instrução probatória para o Juiz decidir seu pedido de extinção da execução” (Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. Ed Juspodivm. Salvador, 2016, p. 1284)

Defende, ainda, o autor, que a Súmula 393 do c.STJ, mesmo se referindo a execução fiscal, é plenamente possível ser aplicada nas execuções comuns:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Sumula 393 do STJ)

Desta forma, no caso em estudo, visualiza-se que a parte Executada/Excipiente requereu a extinção da Execução, arguindo:

a) Adulterações nos títulos apresentados, especificamente quanto a falsidade da nota fiscal, no importe de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), apresentada no ID 22317235 - Pág. 1, quando que o valor real seria de R$ 358.500,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), o que demonstra a falsidade do documento apresentado na inicial.

b) que a qualidade dos materiais hospitalares fornecido pela Excepta não correspondem com o que foi apontado no documento de compra, haja vista não tratar de bens fabricados com "inox", o que ocasionou a ferrugem precoce dos utensílios.

c) que a emissão dos 03 cheques, um dos títulos, objeto da execução, ocorreu mediante coação física irresistível.

Compulsando os autos, constata-se a inexistência de provas pré-constituídas das alegações da Excipiente, haja vista que todos os vícios apontados não podem ser constatados pelo Juízo em cognição sumária.

Neste quadro, ainda que possam existir as nulidades alegadas, em razão da falsidade, coação na emissão dos cheques ou má qualidade dos produtos adquiridos, todos apontados no bojo da exceção, a análise das questões prescinde de dilação probatória, incluindo perícia de documentos e nos materiais hospitalares em questão.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais têm reproduzido os julgados do c. STJ, acerca da impossibilidade de dilação probatória nas Exceções de Pré-Executividade, assim tem se manifestado:

(TJCE-0079550) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
QUESTÕES CUJA SOLUÇÃO DEMANDA CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. ENCONTRA-SE SEDIMENTADA NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A COMPREENSÃO DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL QUANDO ATENDIDOS SIMULTANEAMENTE DOIS REQUISITOS, UM DE ORDEM MATERIAL E OUTRO DE ORDEM FORMAL, OU SEJA: (A) É INDISPENSÁVEL QUE A MATÉRIA INVOCADA SEJA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ; E (B) É INDISPENSÁVEL QUE A DECISÃO POSSA SER TOMADA SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
2. NO CASO, NÃO HÁ ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO POIS OS VALORES SÃO DETERMINÁVEIS POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ASSIM, DO TÍTULO EXTRAEM-SE TODOS OS ELEMENTOS, FALTANDO APENAS DEFINIR A QUANTIDADE, NÃO SE PODENDO DIZER QUE ELE É ILÍQUIDO. 3. PORTANTO, A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ CORRETA E NÃO HÁ PROGNÓSTICO FAVORÁVEL AO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0622156-32.2016.8.06.0000, 2ª Câmara de Direito Privado do TJCE, Rel. Teodoro Silva Santos. DJe 14.02.2018).

(TJGO-0163575) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
OMISSÃO RECONHECIDA SEM ALTERAR RESULTADO DO JULGAMENTO. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O incidente de exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória.
2. A nulidade da Execução com base no art. 803 do Código de Processo Civil pode ser alegada a qualquer tempo, por Objeção ou Exceção de Pré-executividade, dentro do próprio processo executivo, não estando sujeita à preclusão.
3. A matéria acerca do preenchimento dos caracteres e requisitos (certeza, liquidez e exigibilidade) inerentes ao título executivo extrajudicial tem caráter de ordem pública, até mesmo pelo fato de possibilitar a decretação de nulidade de todo o processo de Execução, podendo, portanto, ser apreciada a qualquer momento pelo Julgador.
4. Configurada a omissão no Acórdão vergastado, devem os embargos serem acolhidos para saná-la, complementando-o, sem, contudo, alterar o seu julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (Agravo de Instrumento nº 5252528-57.2016.8.09.0000, 2ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Maurício Porfirio Rosa. DJ 19.09.2017).

Assim, identificada necessidade de dilação probatória para provar os fatos trazidos pela Excipiente, a Exceção de Pré-Executividade não pode ser acolhida pelo Juízo.

Dispositivo:

1-Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada New Medica Comercio e Serviços de Produtos Hospitalares LTDA - ME, nos termos do art. 803 do CPC/2015, haja vista a necessidade de dilação probatória para análise dos fatos trazidos aos autos. Em consequência, segue rejeitada a tutela de evidência.

2-Desta forma, determino a continuidade da Execução, devendo, a parte Excepta, Alves & Lima Moveis LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a duplicata correspondente a nota fiscal ID 22317235 - Pág. 1.

3- Sem custa e honorários sucumbenciais, nos termos da pacificada jurisprudência do c. STJ (
e.g:
Resp 1.256.724-RS/ Rel.Min. Mauro Campbell Marques).

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no Sistema.

Augusto Cesar da Luz Cavalcante

Juiz de Direito, Titular da 6ª vara Cível da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que rejeitou a Exceção de Pre-Executividade oposta pela executada, ora agravante, nos termos do art. 803 do CPC/2015, haja visto a necessidade de dilação probatória para análise dos fatos trazidos aos autos.

Pretende a agravante com o presente recurso reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que, a partir das imagens fotográficas e vídeo anexadas aos autos, é possível verificar a existência de ferrugem nos equipamentos, demonstrando claramente que estes teriam sido fabricados com material diverso do contratado - inox, e, portanto, em desacordo com as notas fiscais apresentadas, razão pela qual entende ser desnecessária a dilação probatória.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

Importante ressaltar que a fundamentação contida na exceção de pré-executividade
(ID 25597928 – Autos de origem),
não se mostra relevante, já que apresenta discussão acerca da existência de vícios nos produtos adquiridos da exequente, bem como a discrepância entre os valores executados, uma vez que
o valor da nota fiscal seria de R$358.500,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais) e não R$710.000,00 (setecentos e dez mil reais) como afirma a exequente, ora agravada.

A
exceção
de pre-executividade é construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível, em hipóteses excepcionais e restritas de evidente ausência ou nulidade do título executivo, bem como quando presente a falta de pressupostos processuais e ou condições da ação.

Assim, verificada a presença de vício ou nulidade que macule a execução e impeça a formação de uma relação processual válida, bem como, a violência a que é submetido o executado pela realização dos atos executórios, tem admitido a doutrina e a jurisprudência a apresentação de exceção de pre-executividade, a fim de que o devedor possa obstar essa execução ilegal, sem submeter-se à violência da constrição.

Ressalta-se que, a Exceção de Pre-Executividade, trata-se de saudável construção que os processualistas pátrios engendraram para propiciar ao coagido pela execução irregular resistir aos atos executórios, trazendo à apreciação do juízo os defeitos que maculam o procedimento executivo.

A doutrina admite a figura da exceção de pre-executividade, pela qual é possível a alegação de matérias que fulminem a execução de plano, antes de garantido o juízo, podendo esta trazer matérias de ordem pública e que não dependam de dilação probatória, ou seja, aquelas matérias que reconhecidas pelo magistrado, podem pôr fim imediato a uma execução injusta ajuizada de modo errôneo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:

“
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.

1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível
"quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.216.458 - RS (2010/0190243-3), 2014 RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 22/04/2014, Data da Publicação: DJe 30/04/)

Por se tratar de instituto de cognição sumária, a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade.

No caso em questão, ao contrário do que alega a executada, ora agravante, não há prova nos autos que leve a demonstrar que
a partir das imagens fotográficas anexadas, ainda que seja possível se verificar a existência de ferrugem nos equipamentos, não tem como afirmar de forma inequívoca de que se trata dos mesmos produtos oriundos das notas fiscais e/ou da compra, ora questionada, o que por si só, já
demonstra a necessidade dilação probatória.

Neste sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. É incabível a oposição de exceção da pré-executividade veiculando a discussão de questões que dependam da dilação probatória e não possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02263927920148090000 CATALAO, Relator: DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 02/10/2014, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1647 de 10/10/2014).” (Negritou-se).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
A REFERIDA EXCEÇÃO POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL, SENDO CABÍVEL QUANDO ESTÁ CONFIGURADA FLAGRANTEMENTE A NULIDADE DA EXECUÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INEXECUTIVIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO OU POR EVIDENTE NULIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.”

(TJPA. Proc. nº 2011.3.002839-8. Rel. Des. Cláudio Augusto Montalvão Neves. Acórdão nº 102170, Publicado no DJ de 24/11/2011)

Nessa esteira de raciocínio,
a agravante não logrou êxito na comprovação da presença de qualquer hipótese prevista no ordenamento jurídico que, de plano, tivesse o condão de suspender o pleito executivo, razão pela qual,
conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/03/2022